Tribunal: TJMT
Processo: 1032794-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032794-58.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (EMBARGANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES ELETRÔNICA E PESSOAL REALIZADAS. SENTENÇA QUE FUNDAMENTA NO ART. 924, III, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ABANDONO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA DEFERIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUE AUTORIZA A EXTINÇÃO PELO ABANDONO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1032794-58.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADA: NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra acórdão de provimento em parte de Apelação, “
tão apenas para constar a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III, do CPC, e não nos termos do art. 924, III, do CPC, mantendo a sentença nos demais termos
”,
em Ação de execução de quantia certa fundada em título extrajudicial n. 1032794-58.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível de Cuiabá
/MT
.

A embargante diz que “
a tese principal da apelação é de que o inciso III do artigo 485 do CPC é inaplicável nas ações de execução e cumprimento de sentença
”.

Argumenta que “
a situação dos autos em comento se amolda ao artigo 924 do CPC, dispositivo legal que trata da extinção das execuções e não prevê o abandono da causa como motivo para extinção, de modo no caso concreto o processo deve ser arquivado e não extinto por abandono da causa em razão da inaplicabilidade do inciso III do artigo 485 do CPC
”.

Prequestiona e requer o acolhimento dos embargos (id. 173207664).

Sem resposta aos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra acórdão de provimento em parte de Apelação, “
tão apenas para constar a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III, do CPC, e não nos termos do art. 924, III, do CPC, mantendo a sentença nos demais termos
”,
em Ação de execução de quantia certa fundada em título extrajudicial n. 1032794-58.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível de Cuiabá
/MT
.

Sobre o ponto defendido nos embargos, o entendimento foi claro no sentido de que “
O caso não é de suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, como também defendido pelo apelante, tendo em vista que, a despeito de não se ter localizado o devedor ou bens a penhora, de fato ocorreu o abandono, depois de duas intimações não atendidas.”

Ademais, o STJ já tem entendimento firmado de que “
A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa,
aplica-se subsidiariamente ao processo de execução
, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto
.” (AgInt na ExeMS n. 9.682/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023